Tribunal: TJSP
Processo: 2143301-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2143301-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
ADRIANO LEANDRO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143301-73.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2143301-73.2020.8.26.0000.
Comarca: Bauru SP.
Impetrante: Alandeson de Jesus Vidal, Defensor Público.
Paciente: Adriano Leandro da Silva.
Voto: 46.680.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO
DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
OU DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
COVID-19
E
DA
RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ
PRESENTE VIA, EM
REGRA,
É
INCOMPATÍVEL
COM
INCIDENTES
DE
EXECUÇÃO

R.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
MOTIVADA
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE

ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Alandeson de Jesus Vidal, Defensor Público, em favor de Adriano
Leandro da Silva.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por
prisão domiciliar ou pela antecipação da progressão ao regime aberto ou da
concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, por motivos
humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143301-73.2020.8.26.0000
3
Sustenta, neste aspecto, que a r. decisão, que
indeferiu o pleito de antecipação da progressão ao regime aberto, por motivos
humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, formulado em
favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, não está devidamente
motivada.
Em 23/06/2020, o pleito de antecipação da
progressão ao regime aberto, por motivos humanitários, em especial, em
razão da pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de
jurisdição, foi indeferido (fls. 44/47).
Indeferida a liminar (fls. 49/51), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
56/57).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da impetração (fls. 68/71).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do
paciente, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, considerados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143301-73.2020.8.26.0000
4
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado, e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução e
os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substituto do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada está, em
princípio, devidamente motivada, com consideração, em especial, de que “o
requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento de rigor penitenciário”.
Considerou-se, ainda, que o paciente “não preenche
os requisitos para fazer jus a qualquer benefício que lhe permita cumprir
pena em meio aberto, bem como que não comprovou a existência do requisito
objetivo previsto no art. 112, da LEP e sequer comprovou por meio de
atestado carcerário competente seu bom comportamento atual, de modo que
ausente também o requisito subjetivo”.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143301-73.2020.8.26.0000
5
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
restou caracterizada qualquer coação ilegal ou nulidade, ou seja, a r. decisão
atacada não pode ser tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a insurgência
constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do
que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional,
pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais
não se insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator